Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/1990. PLURALIDADE DE IMÓVEIS. NÃO ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, sendo o único imóvel utilizado para moradia permanente, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.
2. Nos casos de pluralidade de bens imóveis, sendo reconhecida a impenhorabilidade de um deles, não há como se reconhecer a impenhorabilidade dos demais.
3. Não há que se falar em excesso de penhora quando não demonstrado que o bem possui valor superior ao débito exequendo. Ademais, após a alienação do imóvel e quitação do débito, eventual valor remanescente será revertido em favor do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.